Tribunal: TJDFT
Processo: 0738567-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, em substituição processual a SAAD SIMÃO, SILVIA HELENA DA SILVA MOURÃO e SINIMAR ROCHA DE ALMEIDA ABREU, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processa-se cumprimento de sentença coletiva que condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento da Gratificação de Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) na forma do art. 1o, da Lei Distrital n. 202/91, aos professores aposentados. O DISTRITO FEDERAL impugnou o cumprimento de sentença, sob alegação de que o título seria inexigível em relação aos substituídos SAAD SIMÃO, SILVIA HELENA DA SILVA MOURÃO e SINIMAR ROCHA DE ALMEIDA ABREU, porque não estariam em regência de classe ao tempo da aposentadoria. Em sede de resposta, o exequente sustentou que a sentença transitada em julgado teria reconhecido a todos os substituídos listados naquela ação se encontrariam em regência de classe, portanto, a matéria estaria acobertada pelo manto da coisa julgada. Pela decisão agravada, o juízo acolheu a impugnação e extinguiu o processo forçado em relação aos substituídos supra nominados, bem como facultou ao exequente manifestar-se quanto a eventual interesse na produção de prova pericial. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem, quanto à exigibilidade do título pelos substituídos excluídos. Sustentou ainda a necessidade de inversão do ônus da prova e para determinar ao agravado a apresentação das fichas financeiras e respectivas lotações dos servidores relativas ao período de 1991 em diante. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença e o deferimento da inversão do ônus da prova. Preparo regular sob ID 64003905. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de Impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença em Ação Coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, alegando, em síntese: (i) a ausência de enquadramento servidores SAAD SIMÃO, SILVIA HELENA DA SILVA MOURÃO E SINIMAR ROCHA DE ALMEIDA ABRAEU no título executivo; (ii) o excesso de execução. A parte exequente se manifestou no feito, refutando as alegações do Distrito Federal. É o breve resumo da lide. Verifico que a hipótese dos autos se trata de Cumprimento de Sentença Individual oriundo da Ação Coletiva no 33371/92 (PJE 0030649-57.1992.8.07.0001), que tramitou na Quarta Vara da Fazenda Pública do DF, objetivando a condenação do Ente Federado pagar aos substituídos a Gratificação em Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os seus proventos, a contar da vigência da Lei no 202/91. Os documentos apresentados pelo ente distrital (IDs 186563302 a 186563305) demonstram a ausência de enquadramento no título judicial em relação aos servidores SAAD SIMÃO, SILVIA HELENA DA SILVA MOURÃO E SINIMAR ROCHA DE ALMEIDA ABRAEU, impondo-se, por isso mesmo, a extinção do cumprimento de sentença com relação às referidas partes exequentes. Dessa forma, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para reconhecer a ilegitimidade ativa das partes exequentes SAAD SIMÃO, SILVIA HELENA DA SILVA MOURÃO E SINIMAR ROCHA DE ALMEIDA ABRAEU. Condeno as partes exequentes SAAD SIMÃO, SILVIA HELENA DA SILVA MOURÃO E SINIMAR ROCHA DE ALMEIDA ABRAEU ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, atentando-se para o Tescalonamento previsto no art. 85, §5o, do Código de Processo Civil: 10% do valor da causa atualizado até o montante de 200 salários-mínimos; 8% do valor da causa atualizado no que superar os 200 salários-mínimos até o limite de 2.000 salários-mínimos; e 5% do valor da causa atualizado no que superar 2.000 salários-mínimos até o limite de 20.000 salários-mínimos. A fim de apreciar o excesso de execução, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, informar se possui interesse na produção de prova pericial, ressaltando, desde já, que o desinteresse importará a homologação dos cálculos apresentados pelo Distrito Federal. Após, retornem-me conclusos. Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Inversão do ônus da prova Os agravantes requereram o provimento do recurso para determinar a inversão do ônus da prova e que o executado apresente os documentos supostamente necessários à comprovação da exigibilidade e liquidez do título. Contudo, a decisão agravada em nada tratou sobre o ônus probatório. Na parte em que intimou os exequentes a se manifestarem sobre o interesse na produção de prova pericial, não tem conteúdo decisório, constituindo-se em despacho ordinatório, ato de mero impulso processual. E foi apenas para dizer se havia interesse na produção de prova pericial, sem nada mencionar a quem caberia o ônus de suportar seu custo. Desta feita, qualquer pretensão a respeito da definição do ônus probatório deverá ser direcionada ao próprio juízo a quo. O eventual conhecimento do recurso em relação a essa matéria, mas não deliberada pelo juízo natural da causa, poderá caracterizar supressão de instância e em ofensa aos princípios do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Mérito A sentença coletiva condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento da Gratificação de Regência de Classe aos professores que já se encontravam aposentados ao tempo da instituição do benefício por meio da Lei Distrital 202/91 e posteriormente alterada pela Lei Distrital 696/94. Conforme narrativa na fase de conhecimento, os professores substituídos pelo sindicato e relacionados em lista anexa à exordial atendiam aos pressupostos para o recebimento da gratificação, qual seja, se encontravam em atividade de regência de classe ao tempo da aposentadoria. Tal fato foi expressamente reconhecido pela sentença, que assim expressou: “Quanto ao mérito, verifica-se que os representados estavam em regência de classe quando de suas aposentadorias, e que após adveio a Lei n. 202/91, que instituiu a Gratificação de Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento). Em consequência, o ponto nodal da questão cinge-se em saber se lhe é aplicável retroativamente a referida lei, que instituiu aquele benefício.” (Grifei) Em sua impugnação, acolhida pela decisão agravada, o DISTRITO FEDERAL sustentou que o pagamento da gratificação seria devido somente àqueles professores que comprovassem estar em regência de classe ao tempo da aposentação. Contudo, tal condição não consta do dispositivo do título judicial que, ao contrário, reconheceu o direito dos substituídos à percepção da gratificação: “Julgo procedente o pedido em relação à FEDF, para determinar o pagamento da Gratificação de Regência de Classe; declaro o direito à percepção e determino sejam estabelecidos os pagamentos da Gratificação em Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre seus proventos, a contar da vigência da Lei 202/91.”” Dessa forma, o expresso reconhecimento de que os representados se encontravam em regência de classe ao tempo da aposentadoria, aliado ao reconhecimento do direito à percepção do benefício sem qualquer condicionante, permite concluir pela plausibilidade do direito enquanto pressuposto para a concessão do efeito suspensivo. No entanto, o pleito recursal foi de deferimento do efeito suspensivo da decisão, situação que em nada aproveitaria aos recorrentes, mas tem o potencial de prejudicar os demais servidores substituídos no mesmo cumprimento de sentença, porque retardaria a conclusão dessa fase satisfativa. Na eventualidade do provimento do recurso, não haverá prejuízo aos recorrentes em retomar o processo no estado em que se encontra, prosseguindo até a expedição dos requisitórios. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator